Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PARTICIPAÇÃO DA REQUERENTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO NA PROPORÇÃO DE SEU QUINHÃO SOCIETÁRIO.

1. O processo de prestação de contas se desenvolve em duas fases. Na primeira decide-se pela obrigatoriedade de uma das partes em prestar contas à outra. Na segunda, analisa-se o conteúdo das contas prestadas, inclusive, se necessário, mediante produção de prova técnica, para, ao final, apurar se há ou não saldo em favor de uma das partes.

2. Transitada em julgado a sentença que reconheceu a obrigação de o réu prestar contas à autora, este foi intimado para cumpri-la. Todavia, quedou-se inerte, razão pela qual a autora apresentou suas contas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, contra as quais o réu, em virtude de seu comportamento desidioso, não pôde apresentar impugnação.

3. Em suas contas, a autora informou as receitas e as despesas da sociedade empresarial e apontou o saldo que lhe entendia devido, correspondente à integralidade do lucro líquido da sociedade empresarial.

4. Se a requerente detém apenas cinco por cento (5%) do capital social da sociedade empresarial, só pode lhe tocar tal percentual sobre o lucro líquido por ela apontado em suas contas, sob pena de se permitir o seu enriquecimento ilícito.

5. Apelação não provida.